Tribunal: STJ
Processo: 5527458-30.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056410 - GO(2025/0367647-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MANOEL MATOS DE SOUZA
ADVOGADA
: DAIANNE WANESSA PEREIRA NEVES - GO044019
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
INTERES.
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ANULAÇÃO DE PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE ANULAR NO PRAZO LEGAL CONSOANTE A DISCIPLINA DO
§ 2o DO
DA
. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CENTRAL DO
ART. 54
LEI N. 9.784/1999
ACÓRDÃO E SUFICIENTE A MANTÊ-LO.
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
SÚMULA N. 283/STF
DO
o DA
. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM
ART. 2
LEI N. 9.784/1999
SOBRE A QUESTÃO JURÍDICA SUSCITADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
356/STF.
. Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
1
fundamento autônomo e o reclamo não abrange todos eles, como na hipótese dos autos.
O acórdão amparou-se na constatação de que houve apuração de irregularidade na
2.
promoção do militar no transcurso do lapso temporal, nos termos do § 2o do
da
art. 54
, segundo o qual considera-se exercício do direito de anular qualquer medida
Lei n. 9.784/1999
de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. O recorrente, no
entanto, limita-se a defender suposto transcurso do prazo de 6 (seis) anos entre a promoção e
a anulação. Incide, por analogia, o óbice da
.
Súmula n. 283/STF

3. Por ocasião do recurso especial, a parte veiculou a argumentação acerca da segurança
jurídica, objeto de alegação de violação do
o da
. Nesse ponto, as
art. 2
Lei n. 9.784/1999
matérias não foram analisadas pelo Tribunal de origem, faltando, assim, o requisito
indispensável do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e n. 356/STF.
. Agravo interno desprovido.
4
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56172430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 08cd8d02-cf7e-4bd7-8ea6-f8de444eb150

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 08cd8d02-cf7e-4bd7-8ea6-f8de444eb150

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056410 - GO(2025/0367647-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MANOEL MATOS DE SOUZA
ADVOGADA
: DAIANNE WANESSA PEREIRA NEVES - GO044019
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
INTERES.
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ANULAÇÃO DE PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE ANULAR NO PRAZO LEGAL CONSOANTE A DISCIPLINA DO
§ 2o DO
DA
NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CENTRAL DO
ART. 54
LEI N. 9.784/1999.
ACÓRDÃO E SUFICIENTE A MANTÊ-LO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
SÚMULA N. 283/STF.
DO
o DA
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM
ART. 2
LEI N. 9.784/1999.
SOBRE A QUESTÃO JURÍDICA SUSCITADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
356/STF.
. Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
1
fundamento autônomo e o reclamo não abrange todos eles, como na hipótese dos autos.
O acórdão amparou-se na constatação de que houve apuração de irregularidade na
2.
promoção do militar no transcurso do lapso temporal, nos termos do § 2o do
da
art. 54
segundo o qual considera-se exercício do direito de anular qualquer medida
Lei n. 9.784/1999,
de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. O recorrente, no
entanto, limita-se a defender suposto transcurso do prazo de 6 (seis) anos entre a promoção e
a anulação. Incide, por analogia, o óbice da Súmula n. 283/STF.

3. Por ocasião do recurso especial, a parte veiculou a argumentação acerca da segurança
jurídica, objeto de alegação de violação do
o da
Nesse ponto, as
art. 2
Lei n. 9.784/1999.
matérias não foram analisadas pelo Tribunal de origem, faltando, assim, o requisito
indispensável do prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e n. 356/STF.
. Agravo interno desprovido.
4
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por

Manoel Matos de Souza contra
decisão desta relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, assim ementada (e-STJ, fl. 834):

Documento eletrônico VDA55843750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:38
Código de Controle do Documento: 13184c04-e531-44d3-b714-536a04608036

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ANULAÇÃO
DE PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. ALEGAÇAO DE DECADÊNCIA. 1.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE ANULAR NO PRAZO LEGAL CONSOANTE
A DISCIPLINA DO § 2o DO
DA
NÃO
ART. 54
LEI N. 9.784/1999.
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTO
CENTRAL
DO
ACÓRDÃO
E
SUFICIENTE A MANTÊ-LO.
ARGUMENTO DO
SÚMULA N. 283/STF. 2.
TRANSCURSO DO PRAZO DE SEIS ANOS ENTRE O ATO DE
PROMOÇÃO E A ANULAÇÃO. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ. 3.
DO ART. 2o DA
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA
LEI N. 9.784/1999.
CORTE DE ORIGEM SOBRE OS DISPOSITIVOS SUSCITADOS. NÃO
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
AGRAVO
356/STF. 4.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Nas razões do agravo (e-STJ, fls. 852-861), o insurgente alega que não é o
caso de aplicação das Súmulas 7 e
, pois "a alegação de que a análise da
283/STF
decadência demandaria reexame fático-probatório é equivocada. A aplicação do art. 54
da
com a verificação das datas de concessão do ato e de sua
Lei no 9.784/1999,
anulação, é uma operação puramente jurídica, que se baseia em documentos já
constantes nos autos. Dessa forma, a incidência da
não se justifica" (e-
Súmula 7/STJ
STJ, fls. 855-856).
Argumenta que a análise da tese de violação aos princípios da segurança
jurídica e da proteção da confiança legítima, inclusive em face da decadência
administrativa, foi prequestionada, ainda que implicitamente, no acórdão recorrido.
Sustenta que "a relevância das matérias discutidas – a decadência do direito
da Administração de anular seus próprios atos e a proteção à segurança jurídica de
situações consolidadas – justifica a superação de quaisquer formalismos que impeçam
a análise do mérito" (e-STJ, fl. 859).
Assinala que a inadmissão do recurso, sob o pretexto de ausência de
prequestionamento, viola o direito do agravante à ampla defesa e ao devido processo
legal, impedindo a revisão de um ato administrativo que, à luz dos princípios jurídicos,
mostra-se viciado e prejudicial aos seus direitos adquiridos.
Requer a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 870-878 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Documento eletrônico VDA55843750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:38
Código de Controle do Documento: 13184c04-e531-44d3-b714-536a04608036

Na espécie, a controvérsia de fundo envolve a validade da anulação, em
junho de 2020, da promoção do recorrente na Polícia Militar de Goiás concedida por
portaria de abril de 2014, à luz do prazo decadencial de 5 (cinco) anos e da proteção à
segurança jurídica, bem como da observância do contraditório e da ampla defesa no
processo administrativo.
O acórdão recorrido entendeu que não houve decadência porque a
Administração iniciou a apuração da irregularidade em
(Parecer PGE n.
30/11/2017
), dentro do quinquênio contado da edição da Portaria n.
e que
5.976/2017
4.701/2014,
o militar foi notificado e pôde se manifestar e recorrer administrativamente, reformando
a sentença para julgar improcedentes os pedidos.
No recurso especial, o militar havia argumentado que houve o transcurso do
lapso decadencial quinquenal previsto na
ao argumento de que,
Lei n. 9.784/1999,
"conforme consta da sentença e do acórdão a parte autora trouxe aos autos a
fundamentação que demonstra o direito de anulação [...]. Nota-se, que do ato da sua
promoção até a presente data em que o ato foi anulado '23 de junho de
2020' ultrapassou 6 (seis) anos. Portanto, não poderia mais o referido ato ser anulado
e sequer questionado" (e-STJ, fl. 778). Lança também argumentação sobre segurança
jurídica.
Por sua vez, observa-se que o acórdão amparou-se na constatação de que
houve apuração de irregularidade na promoção do militar no transcurso do lapso
temporal, nos termos do § 2o do
da
segundo o qual considera-
art. 54
Lei n. 9.784/1999,
se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que
importe impugnação à validade do ato.
O recorrente, no entanto, limita-se a defender suposto transcurso do prazo
de 6 (seis) anos entre a promoção e a anulação.
A partir da análise das razões do recurso especial apresentado, nota-se
que não foi impugnado o fundamento do acórdão sobre a apuração das irregularidades
(§ 2o do
da
.
art. 54
Lei n. 9.784/1999)
Registre-se que não se conhece do recurso especial quando a decisão
recorrida se assenta em mais de um fundamento autônomo e o reclamo não abrange
todos eles, como na hipótese dos autos. Portanto, incide, por analogia, o óbice da
Súmula n. 283/STF.
Nesse sentido, guardadas as devidas particularidades (sem destaque no
original):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ANISTIA. LEI N. 8.878/94.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTO QUE AMPARA O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
Documento eletrônico VDA55843750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:38
Código de Controle do Documento: 13184c04-e531-44d3-b714-536a04608036

IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
DECADÊNCIA. NÃO
SÚMULA 283/STF.
OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DEMORA NA REINTEGRAÇÃO. NÃO
CABIMENTO.
1. Afasta-se a ofensa ao
II, do
na medida em que o
art. 535,
CPC/73,
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não
se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O recurso especial não impugnou fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido, o que atrai a aplicação do óbice previsto na
que assim dispõe: "É inadmissível o recurso
Súmula 283/STF,
extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
3. Quanto à ocorrência de decadência, verifica-se que o entendimento
perfilhado pelo Tribunal de origem se encontra em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, segundo a qual "o termo inicial para contagem do
prazo decadencial de 5 anos, previsto no
da
na
art. 54
Lei n. 9.784/99,
hipótese de o ato ter sido praticado anteriormente, é a data da vigência
dessa norma." (AgInt no
Rel. Ministra REGINA HELENA
REsp 1254214/RS,
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
27/5/2019,
29/5/2019)
4. Por fim, "não é devida nenhuma espécie de pagamento retroativo aos
servidores anistiados nos termos da
(demitidos no
Lei n. 8.878/1994
Governo Collor), mas somente a partir do seu efetivo retorno à atividade,
razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais
pela mora na readmissão, ou mesmo da paralisação do processo de anistia"
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
AREsp 1141355/DF,
TURMA, julgado em
DJe
.
26/8/2019,
29/8/2019)
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.582.824/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/11/2020,
26/11/2020.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.
APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 535
INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
CPC/73.
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO
DO
ÓBICE
DA
TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL
SÚMULA N. 283/STF.
PREVISTO NO
DA
DE ATO PRATICADO
ART. 54
LEI 9.784/99,
ANTERIORMENTE, INICIA-SE A PARTIR DA DATA DA VIGÊNCIA DA
NORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
, aplica-se o
in casu
Código de Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA55843750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:38
Código de Controle do Documento: 13184c04-e531-44d3-b714-536a04608036

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal.
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o
qual o termo inicial para contagem do prazo decadencial de 5 anos, previsto
no
da
na hipótese de o ato ter sido praticado
art. 54
Lei 9784/99,
anteriormente, é a data da vigência da norma.
V - O recurso especial, interposto pelas alíneas a
c do inciso III do
e/ou
da Constituição da República, não merece prosperar quando o
art. 105
acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte,
a teor da Súmula n. 83/STJ.
VI - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
AREsp n. 598.068/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/8/2016,
23/8/2016.
Quanto ao mais, a parte agravante alega que a inadmissão do recurso, sob
o pretexto de ausência de prequestionamento, viola o direito do agravante à ampla
defesa e ao devido processo legal, impedindo a revisão de um ato administrativo que,
à luz dos princípios jurídicos, mostra-se viciado e prejudicial aos seus direitos
adquiridos.
Contudo, por ocasião do recurso especial, a parte veiculou a argumentação
acerca da segurança jurídica, objeto de alegação de violação do
o da
art. 2
Nesse ponto verifica-se que as matérias não foram analisadas pelo
Lei n. 9.784/1999.
Tribunal de origem, faltando, assim, o requisito indispensável do prequestionamento.
Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal, o que não ocorreu na espécie. Incidência, na
espécie, das Súmulas n. 282 e n. 356/STF.
Ilustrativamente (sem destaques no original):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA POR
IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO. AVENTADA OFENSA AO
DO CPC. NÃO INDICAÇÃO DO INCISO. DEFICIÊNCIA
ART. 1022
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
FALHA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DO
Documento eletrônico VDA55843750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:38
Código de Controle do Documento: 13184c04-e531-44d3-b714-536a04608036

DEVIDO PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E
N. 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO.
INVIABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO A CONCEITO DE LEI
FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação precisa do inciso do artigo de lei federal
supostamente violado caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O vício constante nas razões de apelo nobre, qual seja, a ausência de
indicação precisa do dispositivo legal violado, não é irrelevante, tampouco
possui natureza meramente formal. Ao contrário, o apontamento do artigo de
lei federal supostamente afrontado constitui um dos requisitos - quiçá o
principal - de cabimento do recurso especial. A missão constitucional deste
Sodalício, exercida na via do recurso especial, é justamente a pacificação da
interpretação da legislação infraconstitucional, que não pode ser exercida
sem a devida delimitação da controvérsia pela própria Parte Recorrente, a
quem cabe indicar, com precisão, o dispositivo legal que teria sido violado ou
interpretado de forma divergente pelo Tribunal de origem.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou a falha da
devida fundamentação sob o enfoque trazido no recurso especial, e a
parte recorrente não suscitou a questão nos embargos de declaração,
motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF.
4. Não se conhece de recurso especial fundado na alegação de violação ou
afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se enquadra no
conceito de lei federal, razão pela qual não está abarcado na abrangência de
cabimento do apelo nobre.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.513.291/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
4/11/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55843750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:38
Código de Controle do Documento: 13184c04-e531-44d3-b714-536a04608036

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.056.410 / GO
Número Registro: 2025/0367647-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
552745830 55274583020218090051
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MANOEL MATOS DE SOUZA
ADVOGADA
: DAIANNE WANESSA PEREIRA NEVES - GO044019
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
INTERES.
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MANOEL MATOS DE SOUZA
ADVOGADA
: DAIANNE WANESSA PEREIRA NEVES - GO044019
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
INTERES.
: GOIAS PREVIDENCIA - GOIASPREV
TERMO
Documento eletrônico VDA56077617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: a9234488-f847-4663-b0dc-99d3facd045d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:28
Código de Controle do Documento: a9234488-f847-4663-b0dc-99d3facd045d